Tribunal: TJDFT
Processo: 0731965-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731965-51.2021.8.07.0000 RECORRENTE: ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO NORORESTE - DF RECORRIDO: TERRACAP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO CONFIGURADA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão proferida na ação de conhecimento que revogou o benefício da assistência judiciária gratuita da autora, ora recorrente. 2. O art. 98 do CPC prevê que a gratuidade judiciária se aplica tanto a pessoas físicas como jurídicas. Contudo, segundo o §3o do art. 99 do mesmo diploma legal, só há presunção de veracidade na “alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural”. 2.1. Diferente das pessoas naturais, que, para concessão dos benefícios da justiça gratuita, se exige apenas a declaração de hipossuficiência, no caso das pessoas jurídicas é preciso que haja inequívoca comprovação da situação financeira. Ou seja, tratando-se de pessoa jurídica, cabe ao interessado comprovar que, efetivamente, não tem condições financeiras para suportar as despesas do processo. 3. Diz a Súmula 481 do STJ que: “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. 3.1. Portanto, o posicionamento da Corte Superior é no sentido de que a pessoa jurídica, independentemente de sua finalidade, precisa demonstrar a sua incapacidade financeira para arcar com os custos judiciais. 4. Jurisprudência: “A egr. Corte Especial, na sessão de 02.08.2010, passou a adotar a tese já consagrada STF, segundo a qual é ônus da pessoa jurídica comprovar os requisitos para a obtenção do benefício da assistência judiciária gratuita, mostrando-se irrelevante a finalidade lucrativa ou não da entidade requerente. Precedente: EREsp no 603.137/MG, Corte Especial, de minha relatoria, DJe 23.08.10.’ 2. - Agravo Regimental não provido.” (Corte Especial, AgRg nos EREsp 1.103.391/RS, rel. Min. Castro Meira, DJe 23/11/10). 5. No caso, os documentos apresentados pela agravante demonstram que ela possui fonte de renda decorrente da contribuição de seus associados tendo uma média de fluxo de caixa superior a vinte mil reais/mês, o que afasta a alegação de hipossuficiência. 5.1. Tem-se que na hipótese em estudo não ficou clara a situação de impossibilidade de pagamento das custas pelos agravantes. Com base nessas considerações, é imperiosa a manutenção da decisão agravada, que indeferiu a gratuidade judiciária à recorrente. 6. Recurso improvido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 98 e 99, § 2o, e 412, caput e parágrafo único, todos do Código de Processo Civil, e enunciado 481 da Súmula do STJ, pugnando pelo deferimento da gratuidade da justiça. Destaca que é pessoa jurídica e faz jus ao mencionado benefício, considerando que não tem condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo de sua manutenção. Enfatiza que não há prova em contrário nos autos que afaste o direito à concessão da gratuidade da justiça. Outrossim, apresenta a existência de divergência jurisprudencial quanto à alínea “c”, colacionando ementa de julgado do STJ para demonstrá-la. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado, porque, conforme entendimento do STJ, é "desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício" (AgInt no AREsp 820.746/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 9/8/2018). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 1900902/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJE 16/3/2021. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, porquanto “Não há que falar em violação ao art. 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada ainda que em sentido diverso à pretensão da agravante” (AgInt no AREsp 1834575/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 25/11/2021). Melhor sorte não colhe a insurgente em relação à salientada negativa de vigência aos artigos 98 e 99, § 2o, e 412, caput e parágrafo único, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, também aplicável à hipótese da letra “a” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019, e AgInt no AREsp 1189053/PA, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 1/10/2021). Confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. 2.GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO FORMULADO POR PESSOA JURÍDICA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. SÚMULA 481/STJ. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO NA HIPÓTESE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. 3. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A alegada ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 não ficou configurada, uma vez que o Tribunal de origem examinou, de forma fundamentada, todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que tenha decidido em sentido contrário à pretensão da recorrente. 2. Segundo o disposto na Súmula 481/STJ, "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais." 2.1. Tendo a Corte local entendido que a parte agravante não teria comprovado a sua hipossuficiência, a revisão da convicção (o formada demandaria o reexame de fatos e provas, providência vedada na via eleita, ante a incidência do enunciado n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 3. Agravo interno improvido (AgInt no AREsp 1975716/BA, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 25/4/2022) (grifou-se). Ademais, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: No caso, os documentos apresentados pela agravante demonstram que ela possui fonte de renda decorrente da contribuição de seus associados tendo uma média de fluxo de caixa superior a vinte mil reais/mês, o que afasta a alegação de hipossuficiência. Tem-se que na hipótese em estudo não ficou clara a situação de impossibilidade de pagamento das custas pelos agravantes. Com base nessas considerações, é imperiosa a manutenção da decisão agravada, que indeferiu a gratuidade judiciária à recorrente (ID 31398627). Assim, infirmar fundamento dessa natureza, nos moldes pretendidos pela parte insurgente, encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco merece trânsito ao apelo fundado no invocado dissenso pretoriano, pois não cuidou a recorrente de efetuar o indispensável cotejo analítico, nos moldes em que exigido pela legislação de regência, de modo a demonstrar a identidade de substratos fáticos e diversidade de soluções jurídicas adotadas (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/3/2021, e AgInt no AREsp 1924937/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 18/11/2021). Por último, descabe dar seguimento ao recurso embasado no exposto malferimento ao enunciado 481 da Súmula do STJ. Isso porque a mencionada Corte de Justiça já assentou que "Para fins do art. 105, III, a, da Constituição Federal, não é cabível o recurso especial fundado na alegada violação de enunciado de súmula (Súmula 518/STJ)" (AgInt no AREsp 1482617/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 9/12/2019, e ARESp 1711065/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 5/5/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005